Tribunal: TJDFT
Processo: 0733259-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733259-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, HELIO DOS SANTOS COSTA APELADO: HELIO DOS SANTOS COSTA, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 28133422) e por Hélio dos Santos Costa (ID no 28133429) contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos da petição inicial e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2o do CPC, no valor de R$ 101.266,92, corrigido pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação (ID no 28133400, págs. 1-6. 2. Como consequência da sucumbência o réu, Hélio dos Santos Costa, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, conforme art. 85, §2o do CPC. 3. A exigibilidade foi suspensa, diante da gratuidade de justiça deferida na sentença, motivo pelo qual não providenciou o recolhimento do preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para possibilitar a análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, Hélio dos Santos Costa, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação. 11. Com a juntada dos documentos, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o Banco do Brasil S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar. 12. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO